Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741153-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS JUNIO DE ARAUJO ALVES IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES em favor de ELIAS JUNIO DE ARAUJO ALVES, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara de Entorpecentes, que indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva. Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 31/8/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo havido a conversão em prisão preventiva quando da audiência de custódia, ocorrida em 2/9/2024. Em primeiro plano, assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que a busca domiciliar não foi amparada por elementos prévios a indicar estado de flagrância ou situação que demonstre a imprescindibilidade da pronta atuação policial. Em segundo plano, considera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o caráter excepcional da medida. Acrescenta não haver nos autos qualquer indício de risco de reiteração delitiva e pontua que a custódia cautelar não pode ser mantida apenas em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Chama a atenção para as suas condições pessoais favoráveis (residência fixa, não reincidência, sem maus antecedentes) e para o fato de ter uma filha que depende de sua atenção e sustento. Com tais argumentos, pugna liminarmente pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e da ausência de elementos suficientes à manutenção da prisão preventiva, com a consequente soltura do paciente, para que responda em liberdade. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar quando o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos n. 0737090-89.2024.8.07.0001 que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/8/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Consta no Inquérito Policial no 1159/2024-16a DP, referente à Ocorrência Policial no 8.327/2024-0, o seguinte: (...) “É Agente de Polícia, lotado na Seção de Repressão às Drogas desta 16aDP. Que vem investigando a informação de que motoristas de Uber e Motoboys estariam entregando drogas oriundas da cidade de Santa Maria-DF nesta cidade de Planaltina e em outras cidades do DF desde meados do mês de julho do corrente ano, quando foi autuado nesta DP outra pessoa na posse de drogas oriundo também da cidade de Santa Maria, conforme ocorrência 6748/2024 (IP 947/2024-16a DP). Após diversas diligências e pesquisas conseguimos informações de que a pessoa de alcunha "REVOADA" da cidade de Santa Maria seria um dos fornecedores de drogas e estaria contratando pessoas para entregar drogas em veículo que ele mesmo emprestava. Na data de ontem, 30.08.2024 recebemos a informação de pessoa que pediu para não ser identificada que na data de hoje "REVOADA" faria uma entrega nesta cidade de Planaltina-DF. Contudo, não sabia ao certo o local. Posteriormente, recebemos nova informação de que a entrega seria nas proximidades da quadra 22 conjunto I do Arapoanga e que o entregador estaria utilizando um Fiat/Uno cor branca pertencente a "REVOADA". Assim sendo, formamos duas equipes de policiais em viaturas descaracterizadas e realizamos campanas nas imediações deste local indicado desde às 10 horas da manhã, até que por volta das 12h30 visualizamos um veículo de placas RFA6H72, com as características do veículo mencionado e então realizamos a abordagem, sendo o motorista identificado como sendo a pessoa de WELLINGTON AMORIM DE SOUSA JÚNIOR e feita a revista pessoal, nada de ilícito. Realizadas buscas no veículo foi verificado que o painel de mídia do carro encontrava-se parcialmente desencaixado e ao ser puxado localizamos 6 tabletes enrolados em cor amarela e 3 tabletes enrolados em cor cinza. Que questionado, WELLINGTON afirmou que se tratava de 6kg de "peixe" e 3 kg de "óleo", ou seja, cocaína e crack, respectivamente. Sendo dada voz de prisão a WELLINGTON foi conduzido a esta DP e sendo ouvido em termo de declarações pela Autoridade Policial informou a senha do seu aparelho celular e liberou acesso aos policiais, onde foi possível verificar diálogos entre WELLINGTON e mais duas pessoas com nomes cadastrados de "MONGE NOVO", telefone 6194165074" e "HIGOR BAFO", telefone 6192485052. Em pesquisas aos telefones foi possível verificar que HIGOR se trata da pessoa de HIGOR LOPES DOS SANTOS, sendo a pessoa que receberia a droga, mas este não foi localizado no local. Foi ainda verificado no aparelho celular de WELLINGTON que ele conversa com "MONGE NOVO" a respeito da entrega para "BAFO", inclusive lhe repassado o número de telefone deste e assim WELLINGTON e HIGOR passam a dialogar e combinar entrega da droga. Diante das informações realizamos diligências na cidade de Santa Maria e conseguimos identificar a pessoa de alcunha "REVOADA" como sendo a pessoa de ELIAS JUNIO DE ARAUJO ALVES o qual seria proprietário de um depósito de bebidas de nome "REVOADA" e assim o conseguimos descobrir o seu endereço residencial (QR 317 CJ. J LT. 02 - Santa Maria-DF) e aguardamos a chegada de outra equipe de apoio, enquanto isso verificamos a aproximação de um veículo Fiat/Uno cor branca, mas não foi possível verificar a placa, tendo o condutor desembarcado, entrado na casa e saiu logo em seguida. Logo após com o apoio da outra equipe caracterizada, chegamos na residência de WELLINGTON, tendo a pessoa que se identificou como CARLA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES, que percebendo a chegada de veículo já foi abrindo o portão eletrônico e olhando para o mesmo, como se já estivesse aguardando alguém, portava um aparelho celular na mão e informou que é a esposa de ELIAS e ele não se encontrava. Assim, uma equipe se deslocou rapidamente ao depósito de bebidas "REVOADA" e localizamos a pessoa de ELIAS em frente à loja e sendo revistado foi encontrado com ele R$ 3.100,00 em espécie e um aparelho celular, sendo informado das diligências e perguntado sobre o seu endereço residencial se negou a fornecer e em seguida informou outro endereço diverso daquele que foi identificado pela equipe. Já na residência de ELIAS, enquanto a equipe se aproximava da casa, um veículo Fiat/Uno cor branca se aproximou e estacionou em frente a casa de ELIAS, sendo então abordado, foi identificado como sendo a pessoa de WELSON RAMOS PEDROSA que conduzia o veículo FIAT/UNO de placas OMX6I39, já foi logo falando "NÃO ESTOU COM FLAGRANTE", sendo realizadas buscas no veículo e em WELSON, mas nada de ilícito foi encontrado, apesar das brechas existentes no painel do veículo semelhantes aquelas encontradas no carro de WELLINGTON. foram realizadas buscas, sendo localizado 16 tabletes de crack e 8 tabletes de cocaína, todas embaladas com as mesmas características daquela apreendida com WELLINGTON R$ 51,430,55 em notas diversas, uma balança de precisão, uma máquina de contar dinheiro e apetrechos diversos para a traficância que foram recolhidos e trazidos a esta DP. Posteriormente nos dirigimos a loja de ELIAS e realizamos as buscas, sendo recolhido R$ 315,00 que estavam no balcão, mas não foi localizada drogas ilícitas. Ressalta-se que na residência de ELIAS encontrava-se o veículo Hyndai/I30 de placas NLO5969-DF. Ressalta-se que CARLA informou ainda no local que residia naquela residência do local do fato há cerca de um mês juntamente com ELIAS e a filha do casal. A droga encontrada na residência do casal encontrava-se em um dos cômodos na parte de baixo da casa, sendo casa de dois pavimentos” (...) Na audiência de custódia, ocorrida em 2/9/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, e constatada a apreensão de grande quantidade de droga (14,215kg de cocaína e 19kg de crack), estaria demonstrado “o profundo envolvimento dos autuados na traficância, a periculosidade dos agentes e o risco concreto de reiteração delitiva”. O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente (e de outros) como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 210266033). O paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, mas o pedido restou indeferido no evento de ID 212304244. Apura-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, a atuação policial – sobretudo os procedimentos de busca pessoal e domiciliar – foram precedidos de diversas diligências investigativas, deflagradas a partir de denúncias anônimas. As informações repassadas eram no sentido de que o indivíduo de alcunha “Revoada” seria um dos fornecedores responsáveis pela difusão de entorpecentes entre as Regiões Administrativas de Santa Maria e Planaltina. Valendo-se dos dados de uma entrega (data, local e características do veículo), os policiais montaram campana e conseguiram abordar o motorista do automóvel e, quando da busca veicular, foram encontrados 6kg de cocaína e 3kg de crack ocultos no interior do painel (parcialmente desencaixado). Constatada a situação de flagrante, e efetuada a prisão dos ocupantes do veículo, as diligências se voltaram ao ponto inicial das diligências: apurar a identidade de “Revoada”, apontado como fornecedor. Das novas diligências, realizadas em Santa Maria, apurou-se que “Revoada” seria ELIAS JUNIO DE ARAUJO ALVES (ora paciente), proprietário de uma distribuidora de bebidas cujo nome coincide com a apontada alcunha. Promovida a busca no domicílio do paciente, foram encontrados: 16 tabletes de crack; 8 tabletes de cocaína; 1 balança de precisão; 2 rolos de plástico filme; 1 máquina contadora de cédulas; grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 51.430,55). Destarte, em juízo de cognição sumária, conclui-se que o contexto fático anterior ao ingresso da força policial (prisão em flagrante do indivíduo que, segundo as denúncias anônimas, estaria transportando a droga fornecida pelo paciente) permitia conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. E o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se estende enquanto não cessada a permanência. Quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, convém salientar que, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado ao paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis é idônea, escorada em elementos concretos. É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão ou os demais itens apreendidos revelam o expressivo potencial de difusão. Confira-se: (...) 1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, destacando-se a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. (...) (AgRg no HC n. 919.952/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) (...) A orientação do STF é no sentido de que a natureza e aquantidadeda droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). Ademais, as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência o entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (AgRg no HC n. 909.965/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Também não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com lastro nos artigos 318 e 318-A do CPP. A certidão de nascimento de ID 64513408 revela que a criança (nascida em 4/3/2022) é fruto da união do paciente com CARLA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES, a qual, embora tenha sido presa na mesma operação policial, teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar para cuidar da filha. Tal circunstância, por si só, representa óbice ao acolhimento do pedido formulado pelo réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator